Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS MOVIDA DIRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU. ALEGAÇÕES RELATIVAS À EXISTÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. TEMÁTICA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Rejane Scheid Ninault Branco e Mário Lucena Branco contra decisão proferida por esta Relatoria, que não admitiu, nos termos do art. 87, inciso IX, do RITJDFT, o processamento de petição cível por meio da qual os ora agravantes moveram querela nullitatis insanabilis, diretamente nesta instância julgadora, contra Soltec Engenharia Ltda.
2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “a inexistência jurídica da sentença pode ser declarada em ação autônoma (querela nullitatis insanabilis) e também no próprio processo em que proferida, na fase de cumprimento de sentença ou até antes dela, se possível, especialmente na hipótese em que a matéria foi previamente submetida ao crivo do contraditório e não havia a necessidade de dilação probatória” (REsp 1857852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).
3. Em suma, no esteio do recentíssimo precedente judicial proferido pelo c. STJ, os vícios transrescisórios podem ser alegados por meio do ajuizamento de querela nullitatis insanabilis ou mediante manifestação, pela parte prejudicada, no âmbito dos próprios autos, sobretudo na hipótese em que se afigura desnecessária a dilação probatória, como na situação em análise.
4. Na espécie, tem-se que os agravantes pretendem, por via transversa, o rejulgamento, por esta instância julgadora, de matéria já amplamente analisada por esta Relatoria em momento anterior, por ocasião do Agravo de Instrumento n. 0721820-67.2020.8.07.0000, o que não se pode admitir.
5. É que, diversamente do consignado nas razões recursais, constata-se que os agravantes já alegaram a existência dos supostos vícios transrescisórios no âmbito do próprio processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001, alegações estas que já foram afastadas pelo Juízo de primeiro grau (processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001) e por esta Relatoria (Agravo de Instrumento n. 0721820-67.2020.8.07.0000), encontrando-se, hodiernamente, pendentes de análise pelo c. STJ, por meio do Agravo em Recurso Especial n. 1.833.768/DF.
6. A par de tal quadro, se já alegada pelos recorrentes a existência de supostos vícios transrescisórios nos próprios autos do processo de referência (autos n. 0031425-51.2015.8.07.0001), os quais pendem de análise pela aludida instância superior, a renovação de tais alegações, no âmbito de querela nullitatis insanabilis ajuizada diretamente nesta instância julgadora, não pode ser concebida, diante da preclusão consumativa (art. 507 do CPC) e também sob pena de indevida violação ao princípio do juiz natural.
7. Dito de outro modo, se a parte optou por alegar o vício transrescisório nos próprios autos de referência, não logrando êxito no acolhimento de suas alegações em primeira e segunda instâncias, não há falar em ajuizamento de querela nullitatis insanabilis diretamente nesta instância recursal, como mecanismo de revolvimento, após a obtenção de sucessivos provimentos judiciais desfavoráveis, de matéria já amplamente debatida.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.